Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALORES DE MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão (ID. 166484269), que indeferiu o pedido de ressarcimento do valor de R$ 2.698,00 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais), referente à aquisição de 01 caixa da medicação VOLIBRIS 5MG com 30 cápsulas.
2. Alega a parte agravante que é portadora de hepatopatia crônica necessitando do fármaco AMBRISENTANA. Afirma que o Distrito Federal foi condenado a prover referido medicamento, mas que deixara de fornecer por haver déficit do fármaco em seu estoque. Assinala que, devido à urgência da situação vivenciada, teve que adquirir o medicamento em rede privada de farmácia, sendo que precisou de empréstimos para adquiri-lo. Pugna pelo provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado ao ressarcimento da despesa.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso sob no ID. 51098443.
4. No caso sob exame, a decisão agravada (ID. 166484269) indeferiu o pedido de ressarcimento, sob o fundamento que a requerente adquiriu a medicação sem ter obtido pronunciamento judicial favorável. Analisando os autos, observa-se que, de fato, não foi objeto de determinação judicial o ressarcimento dos custos de medicamento. Desse modo, a opção em adquirir o medicamento na rede privada, sem cumprir os requisitos da sentença, viola o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC. Além disso, não restou comprovado o descumprimento da decisão por parte do agravado. Assim, não é cabível o ressarcimento de despesas efetuadas pela agravante.
5. Nesse sentido, colaciono julgados das turmas: A despeito da alegação de que houve recusa do Estado em fornecer o medicamento, caberia à autora adotar os procedimentos judiciais cabíveis para garantir o cumprimento da obrigação. Todavia, a requerente optou por adquirir os medicamentos, durante 8 meses (ID 35326172), na rede privada de saúde as suas expensas. O sequestro de verbas públicas deve ocorrer de forma excepcional, para garantir o cumprimento da obrigação, o que não se verifica nos casos de ressarcimento de valores despendidos pelo próprio requerente sem qualquer controle judicial.” (Acórdão 1608132, 07417996920178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); O deferimento autônomo de reembolso, após a livre aquisição pela recorrente, exige a efetiva demonstração da omissão estatal e da falta de estoque dos medicamentos, o que não se verifica no presente caso. Embora no ID 34779909 - Pág. 2 conste Relatório Médico, datado 13/02/2020, quando a autora era atendia pelo Hospital Regional de Taguatinga, em que o médico especialista recomenda o uso da medicação pleiteada na demanda 0711626-57.2020.8.07.0016, ajuizada em 06/03/2020, os medicamentos foram adquiridos anteriormente ao pedido, não havendo provas da omissão estatal. (Acórdão 1440116, 0762006-50.2021.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no PJe: 12/08/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.); A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento dos custos de medicamento adquirido no trâmite de ação judicial (0762092-21.2021.8.07.0016), cuja tutela de urgência foi oportunamente deferida, sobretudo quando a pretensão de ressarcimento foi formulada e rechaçada naquela demanda. (Acórdão 1620237, 0707683-61.2022.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TerceiraTurma Recursal, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no PJe: 05/10/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.)
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte agravada, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.